Tribunal: STF
Processo: Rcl 63499
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COMPATÍVEL COM AS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 15ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Consta, nos autos, que o reclamante foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de munições e acessórios de arma de fogo de uso restrito, previstos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. 



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou, à defesa, acesso ao conteúdo dos autos n. 5210908-82.2023.8.21.0001, referentes à prisão do reclamante, em trâmite naquele juízo.



    Requisitou que fosse determinado o imediato acesso à integralidade dos autos supratranscritos.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, as informações prestadas revelam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte, in verbis: 



    “Dirijo-me à Vossa Excelência para, em atenção à solicitação de informações nos autos da Medida Cautelar na Reclamação nº 63499, prestá-las, conforme requerida. 



    Em 05 de outubro de 2023, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de Andrey e outros investigados, tendo o Ministério Público manifestado pelo acolhimento, em parte, da representação policial. 



    Sobreveio decisão deste Juízo, em 20 de outubro de 2023 decretando a prisão preventiva de Andrey e de outros investigados. 



    Ao que consta das informações dos autos, Andrey foi preso na data de 24 de outubro de 2023, em face do cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos. 



    A defesa de Andrey postulou acesso integral aos autos, pedido que foi indeferido em razão da existência de diligências pendentes de cumprimento. 



    Diante da negativa deste Juízo, a defesa impetrou Mandado de Segurança (processo nº 5341934-61.2023.8.21.7000), sendo indeferido o pedido liminar de acesso total aos autos na data de 31 de outubro de 2023.



    Cabível ressaltar que não se desconhece o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, todavia, a formalização documental do resultado das diligências nos autos é imprescindível ao levantamento do segredo de justiça, sob risco de comprometimento das demais diligências que ainda estão pendente de cumprido. 



    Sendo estas as informações que me cabiam prestar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.”



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14 aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento.



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Ressalto, ainda, como bem apontou o Parquet Federal, que “a impossibilidade momentânea de acesso aos autos de investigações policiais não representa violação à Constituição Federal e tampouco obstaculiza as prerrogativas dos advogados oficiantes no feito, tratando-se apenas de medida necessária para garantir que a investigação transcorra a contento e seja, de fato, efetiva” (e-Doc. 12, p. 4).



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente